Tribunal: TJSP
Processo: 2018951-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA NATURAL - JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA NATURAL - JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do novo Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.